Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-51.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800388-51.2024.8.14.0004

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO DATIVO: JUKIMAH FELIPE NASCIMENTO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800388-51.2024.8.14.0004

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA ALMERIM-PA

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JUKIMAH FELIPE NASCIMENTO SENA – OAB-PA 32.625

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO SIMPLES TENTADO (DUAS VEZES). CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRAÇÃO. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR

ARBITRADO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

DE ACORDO COM A TABELA DA OAB-PA
.
CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB.

. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu à pena de
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
por dois crimes de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, e art. 70 do CP), com cumulação de penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

2.1. A adequação da aplicação do
concurso formal impróprio
(art. 70, segunda parte, CP) em detrimento do concurso formal próprio;

2.2. Alteração do valor arbitrado de honorário advocatícios como defensor dativo, no valor estabelecido pela tabela da OAB-PA

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concurso formal impróprio (art. 70 CP):
3. Caracteriza-se o concurso formal impróprio pela
pluralidade de desígnios autônomos
: o réu, após iniciar o roubo contra a dona da padaria (vítima 1), redirecionou sua conduta dolosa para subtrair o cordão do filho da vítima (vítima 2), configurando
duas vontades criminosas distintas
dentro de uma única ação física1.
4. Aplicou-se corretamente o
cúmulo material das penas
(art. 69 CP), conforme jurisprudência do STJ (HC 732410/RS e AgRg no HC 942052/PE), que exige a soma das penas quando há desígnios autônomos1.

5. P
ossibilidade do julgador fixar valor diverso diante da desproporcionalidade entre a quantia estabelecida na tabela da OAB e os esforços despendidos pelo defensor dativo. Novo precedente do STJ. Overruling .

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

Tese jurídica:

·

O concurso formal impróprio aplica-se quando há
desígnios autônomos
em conduta única, autorizando o cúmulo material de penas (art. 70 CP).

·

A dosimetria mantém-se íntegra se observados os critérios legais e jurisprudenciais, sem
desproporção flagrante
ou violação a parâmetros objetivos (STJ – AgRg no HC 942052/PE)1.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 14, II, 59, 69, 70.

Jurisprudência:

STJ
– HC 732410/RS; AgRg no HC 942052/PE;

TJ-PA

2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17;
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº
0000204-11.2006.8.14.0053
– Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023; APELAÇÃO CRIMINAL – Nº
0069440-85.2015.8.14.0004
– Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800388-51.2024.8.14.0004

ORIGEM:

VARA ÚNICA DA COMARCA ALMERIM-PA

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JUKIMAH FELIPE NASCIMENTO SENA – OAB-PA 32.625

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput”, por duas vezes, c/c art. 14, II, na forma do art.70, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.21855938), que no dia 15 de abril de 2024, por volta das 07h30min, a primeira vitima, Sra. Osilene Brasão de Lima, estava atendendo na padaria "Delicia da Família', quando adentrou no estabelecimento o acusado, portando uma mochila, um boné azul e utilizando no rosto uma máscara de COVID-19. Logo após adentrar o estabelecimento, o acusado, de posse também de um simulacro de arma de fogo, anunciou um assalto e obrigou a vítima a entregar o dinheiro do caixa, um par de brincos, um pingente e um cordão. Ocorre que, no momento do ato, surgiu o filho da vítima, Sr. Daniel Alex Brazão, indagando o que estaria acontecendo. Passou, então, o acusado, o exigir bem o de Alex, seu cordão, puxando-o do pescoço da segunda vítima. Contudo, a segunda vítima, em simulação, deixou o cordão cair no chão, o que o fez não ser levado pelo denunciado.

Toda a ação criminosa foi, cabe frisar, registrada pelo monitoramento de câmeras de segurança do local. Com a entrada de clientes, o denunciado empreendeu fuga, sendo seguido de perto por Alex. Nesse contexto, Alex acionou a polícia e viu quando o denunciado adentrou em uma residência e saiu sem parte dos itens que portava, desfazendo-se deles como mecanismo de clara dissimulação. Forte nessa estratégia, o denunciado adentrou, clandestinamente, em uma outra residência próxima, de propriedade de pessoas conhecidas dele, dentre elas a Sra. Maria do Carmo Palheta, momento em que passou a agir como se fosse morador do local. No entanto, com a entrada da força policial, foi identificado e preso em flagrante.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, “caput”, c/c art. 14, II , c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia em
02 de maio de 2024
. (id.21855939-pág.2)

Citação do réu. (id.21855942-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.21855954)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21855989-pág.6)

Termo de Audiência. (id.21855970; 21856002; 21856026; 21856025)

Alegações finais da Defesa. (id. 21630541; 21630542)

Mídias de audiência. (id.21856000-21855997)

A
sentença fora prolatada em (id.21856021
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput”, por duas vezes, c/c art. 14, II, na forma do art.70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em
razões recursais (id.
22638930)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
:
1)
Reconhecimento do concurso formal próprio/perfeito com a incidências da primeira parte do art. 70 do CPB, na terceira fase;
2)
Revogação da Prisão Preventiva;
3)
Reconhecimento da Resolução nº 23, item XVIII o valor de R$ 5.109,68 para atuação pelo recurso de Apelação.

Em
contrarrazões (id.
24061897), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 24275342), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho,

pronunciou-se pelo
conhecimento parcial
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput”, por duas vezes, c/c art. 14, II, na forma do art.70, todos do Código Penal Brasileiro.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático, sob a alegação da ocorrência do concurso formal próprio.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, na primeira fase aplicou a pena-base no seu mínimo legal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

Quanto a segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, razão pela qual reduziu em 1/3, fixando a pena intermediária em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
além de
8 (oito) dias-multa
, também nada a reparar.

TERCEIRA FASE – O magistrado aplicou 2/3 (dois terço) como quantum de diminuição, em razão da tentativa (art.14, II, do CPB), fixando-a em
1 (um) ano e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 2 (dois) dias-multa.

DO CONCURSO FORMAL

A Defesa neste capítulo pleiteia pelo reconhecimento do concurso formal próprio, sob a alegação de que o réu, mediante uma só ação, dividida em diferentes atos, mas com apenas um desígnio criminoso, praticou o roubo contra duas vítimas.

O artigo 70 do Código Penal Brasileiro (CPB) define o concurso formal, que ocorre quando alguém comete mais de um crime com uma única ação ou omissão.

Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta.

Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta
." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio.
Manual de Direito Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

(...)

Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

Concurso formal perfeito e imperfeito:

Perfeito
, ou
próprio
, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo.
Imperfeito
, ou
impróprio
, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

(...) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

O
concurso formal
impróprio ou imperfeito

se dá quando o agente, mesmo que por uma única conduta, já tinha a intenção e o dolo de produzir os diversos resultados.

Denomina-se, entretanto, concurso formal impróprio
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
(art. 70, segunda parte, do Código Penal). Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor o resultado de todos eles.

Vejamos a redação do
artigo 70
do
Código Penal
:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
, consoante o disposto no artigo anterior.

É certo concluir que o reconhecimento do concurso formal, nesta hipótese concreta, exigiria a caracterização de ofensas a patrimônios distintos a partir da vontade e consciência do autor para tanto.

Coaduno do entendimento do Promotor de Justiça em seu parecer (id.24061897-pág.6)

No caso concreto, observa-se que a ação de roubar do autor foi, inicialmente, pensada e planejada contra a dona da padaria, vez que intentava subtrair os bens do caixa e aqueles bens de valor que vítima tinha consigo (brincos, etc.). Nesse sentido, não fazia parte do plano do autor a subtração do filho da vítima original, vez que o autor, naturalmente, não pensava nessa intervenção, pois não sabia que a segunda vítima se encontrava nos fundos do comércio. Tanto é que procede apenas à ação tosca e apressada, não consumada por circunstância alheias a sua vontade, de exigir o cordão da segunda vítima, o que afetou decisivamente seu plano de fuga e permitiu sua captura.

Em outras palavras, a subtração tentada do cordão da vítima não estava no planejamento original do autor, tendo surgido no curso da ação criminosa. Seu plano original era apenas de roubar a padaria (o caixa), mas que evoluiu para subtrair bens pessoais da dona da padaria (vítima 1). Como o patrimônio era único, pois tudo era da dona da padaria, descaberia se falar em violação de outros bens jurídicos. No entanto, ao reorientar seu dolo para uma nova finalidade, consistente na subtração contra o filho da dona da padaria, que indevidamente surge no curso da ação, o autor, em desígnios autônomos, pratica, no contexto de uma única ação natural de roubar, dois crimes distintos de roubo.”

Diante dos fatos narrados na denúncia, restando comprovados durante a instrução processual, que o apelante praticou o crime de roubo contra duas vítimas com desígnios autônomos, O julgador aplicou corretamente a regra do concurso formal impróprio. Neste caso, há pluralidade de desígnios, uma vez que a vontade do agente, mesmo que em uma única conduta, foi conscientemente orientada a fins diversos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM . INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n . 568 de sua Súmula - "O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual." . ( HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012) - A reforma do juízo de fato firmado na origem de que as vítimas foram agredidas com desígnios autônomos (dolos diretos distintos), demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta - O caso trata, assim, de concurso formal impróprio,"caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal"( HC 381 .617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017) - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 732410 RS 2022/0090337-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELA MAJORANTE DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS . IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDOS NA ORIGEM. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO PELA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Reconhecido os desígnios autônomos no cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no AREsp n . 2.413.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). 2 . A elevação da pena-base em razão da quantidade, da natureza e da variedade da droga apreendida está em consonância com o entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de que "a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art . 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.695.009/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 20/9/2024) . 3. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a ser sanada no que diz respeito ao quantum aplicado a título de exasperação da pena-base, que deve ser mantido, sendo certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n. 2.458 .573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). 4. "Não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus" (AgRg no HC n. 901 .809/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 942052 PE 2024/0330413-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

Portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

DO PEDIDO DE RESPONDER EM LIBERDADE

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto,
não conheço do pedido
, na referida peça processual.

DA ATUAÇÃO DA DEFESA COMO DEFENSOR DATIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM BASE NA LEI Nº 8.906/1994 E TABELA DA OAB-PA

Por fim, a Defesa, diante da decisão (id.21856029) que o nomeou como defensor dativo para atuar especificamente na fase recursal e, nesta ocasião, o magistrado arbitrou como valor honorário o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que se insurge contra o valor arbitrado, sob o fundamento do art. 22, § 1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) que prevê quando indicado para atuar em causa de pessoas juridicamente necessitadas, no caso de impossibilidade da atuação da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários, o que deve ser arbitrado com base no valor estipulado pela Resolução nº 23, de 18/07/2024 da OAB-PA, a qual estipula os valores mínimos a serem cobrados pelos causídicos no exercício de sua atividade laboral e, no caso concreto, ser pago pelo Estado do Pará, por meio de título executivo.

O item XXVIII, 1 da referida resolução destaca o valor de R$ 5.109,68 (cinco mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos) como valor mínimo para atuação em recurso de apelação criminal.

A respeito do tema, insta consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC, sob o rito dos Recursos Repetitivos - Tema 984, sedimentou o entendimento segundo o qual não é obrigatório observar os valores da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para fixar os honorários devidos ao defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais.

De acordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior, a tabela de honorários produzida pela OAB não vincula a fixação de honorários de defensor dativo no processo criminal, devendo servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de eventualmente remunerar, com idêntico valor, advogados que atuaram em causas de diferentes graus de complexidade e diferentes dispêndios de tempo e labor. A propósito, o colegiado fixou as seguintes teses a respeito da controvérsia, em suma:

1 - As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2 - Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3 - São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o poder público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4 -
Dado o disposto no artigo
105
,
parágrafo único
,
II
, da
Constituição da Republica
, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos artigos
96
,
I
, e
125
,
parágrafo 1º
, parte final, da
Constituição da Republica
.

Desse modo, deve o julgador levar em consideração o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas pelo profissional, bem como o tempo por ele despendido e de duração do trâmite processual, resguardadas a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser aferidas a partir dos critérios delineados no citado
§§ 2º
e
8º
do art.
85
do
CPC
.

Feitas tais considerações, na hipótese, considerando o grau de complexidade exercido pelo causídico e por considerar o valor R$ 1.000,00 (um mil reais) inadequado, razão pela qual estabeleço os honorários advocatícios, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de verba honorária, revela-se ser mais razoável, compatível e adequado ao grau de complexidade da causa, e à atuação e zelo profissional dispensados pelo defensor nomeado. Assim sendo, trata-se de quantia justa que reflete o labor despendido pelo advogado.

Em consonância com a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DO ACUSADO EM CUSTEAR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. POSSIBILIDADE DO JULGADOR FIXAR VALOR DIVERSO DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A QUANTIA ESTABELECIDA NA TABELA DA OAB E OS ESFORÇOS DESPENDIDOS PELO DEFENSOR DATIVO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. OVERRULING. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No âmbito do REsp 1656322/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em 23/10/2019, o Superior Tribunal de Justiça superou totalmente a tese anteriormente fixada (overruling) e decidiu pelo caráter não vinculativo das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, quando da fixação da verba honorária devida os defensores dativos em processo criminal.

2. As tabelas organizadas pelas Seccionais da OAB passaram a ser tidas como mero referencial para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

3. No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

4. Verificada a desproporcionalidade entre a quantia indicada na tabela da Seccional da OAB/PA e ora pleiteada pelo apelante, na ordem de R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), e o esforço despendido pelo defensor dativo. Demonstrada a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração fixada pelo magistrado a quo no patamar de 01 (um) salário-mínimo, pertinente à quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à época.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº
0000204-11.2006.8.14.0053
– Relator (a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
15
, DA LEI
10.826
/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASE –

O magistrado aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou seja, pouco acima do mínimo legal, fundamentando-se nas circunstâncias do crime, aduzindo que o “disparo foi realizado contra a residência das vítimas e em período noturno, com a menor vigilância social e destinado ao repouso”, não havendo razão para modificar, reduzir ou fixar a pena base no mínimo legal, pelo que deve ser mantido, pois devidamente fundamentado, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da pena inicial acima do mínimo estabelecido em lei. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA VIOLENTA EMOÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Não há qualquer modificação a ser feita na segunda fase da dosimetria da pena, pois a atenuante da violenta emoção requerida não restou delineada nos autos, já que a conduta praticada pelo apelante fora totalmente desproporcional a ação da vítima. Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea restou devidamente reconhecida e aplicada pelo juízo
a quo,
em 1/6, reduzindo a reprimenda para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão. SUBSTITUIÇÃO DA PENA, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – Ausentes os requisitos do artigo
44
, do
CP
, especialmente no que tange ter sido o crime cometido com grave ameaça a pessoa, já que dos autos consta que o apelante, visivelmente embriagado e após desentendimento, disparou tiros com um revólver calibre 32, na frente da casa da vítima. CONCESSÃO DO SURSIS – Ausentes os requisitos do artigo
77
, do
CP
, já que a pena restou fixada acima de 02 (dois) anos de reclusão, restando inviável a sua aplicação.
APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO CONFORME ESTABELECIDO PELA TABELA DA OAB – Parcial procedência.
Para fixar o pagamento dos honorários, deve se levar em consideração a tabela atualizada do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará,
considerando-se para tanto o zelo, a diligência e grau de complexidade da atuação do causídico na hipótese
. Assim, hei por bem deferir os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado pelo magistrado
a quo
, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade ante a matéria, valor este, a ser suportado pelo Estado, e nos termos supra expendidos
. Ressalto, ainda, a Tese firmada em Tema Repetitivo de n.º 984, do Colendo Superior Tribunal de Justiça a qual aduz que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo que atua no processo penal, sendo que estas servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº
0069440-85.2015.8.14.0004
– Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso
,
e, no mérito,
concedo parcial provimento
, apenas para alterar o valor dos honorários advocatícios arbitrados
ao defensor dativo do apelante, em grau recursal
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
08
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025